Tribunal: TCU
Processo: 019.315/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8830/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 130/2023, sob a responsabilidade de Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de São Paulo (Sesi/SP), sem divulgação pública do valor estimado, objetivando, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), aquisição de material de escritório (canetas, lápis, borracha, colas, cadernos, papel multiuso, etiquetas, marcadores de quadro branco, entre outros) através de comércio eletrônico. Considerando que a representante alegou, em suma, que: i) a exigência de entrega dos materiais, conjugada com a comprovação de disponibilização do site de comércio eletrônico, com o cadastro de 40% dos usuários nos seus devidos centros de custos e cadastro de 50% dos materiais constantes nesta licitação, no prazo de 10 dias após a convocação, conforme o item 4.1.3, "a" e "c" do edital (peça 4, p. 7), contraria as recomendações do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do TCU, o art. 23, § 2o, da Lei 8.666/1993, além da jurisprudência do TCU ( Acórdão 339/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes); ii) a exigência contida no item 7.1.3 do edital (peça 4, p. 11), de que as proponentes deverão comprovar que o seu patrimônio líquido, com data atual, equivale a no mínimo R$ 240.000,00, afronta a jurisprudência do TCU ( Acórdão 170/2007-TCU-Plenário , Relator Ministro Valmir Campelo, 2.882/2008-TCU-Plenário, Relator Ministro Adhemar Ghisi, 1.944/2015- TCU-Plenário, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, 2.365/2017-TCU-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz e 2.326/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades indicados no item "ii" não se confirmaram, uma vez que a exigência está de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos das entidades que compõem o Sistema "S", e a jurisprudência mencionada pelo representante trata de capital social integralizado, e não de capital social mínimo, como exigido no certame; considerando, entretanto, que foi constatada a existência da falha mencionada no item "i"; considerando, ademais, que foi constatada a falta de justificativa para a exigência, no item 7.1.2.a do edital, de atestados com limitação temporal (emitido há no máximo 90 dias) e comprovando atender emissão de três relatórios gerenciais, contrariando os arts. 2o e 12, inciso II, do TLC/Sesi-Senai, o princípio da motivação e a jurisprudência do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e com o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria em São Paulo (Sesi/SP) sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 130/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c1) ausência de fundamentação para que se exija das licitantes (nas alíneas "a" e "c" do item 4.1.3 do edital), e a critério da entidade licitadora, a apresentação de sítio de comércio eletrônico já com cadastro mínimo de usuários e materiais licitados, descumprindo os princípios da motivação, da isonomia, da impessoalidade, do julgamento objetivo e da segurança jurídica, o art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) do Sesi/Senai e os Acórdão 2407/2006-TCU-Plenário , 2.441/2017-TCU-Plenário, 1.973/2020-TCU-Plenário, 1.769/2019-TCU-Plenário, 14.176/2018-TCU-1a Câmara e 1.624/2018-TCU-Plenário; c2) ausência de fundamentação para a exigência, no item 7.1.2.a do edital, de atestados com limitação temporal (emitido há no máximo 90 dias) e comprovando atender emissão de três específicos relatórios gerenciais, contrariando os princípios da razoabilidade, da isonomia, da competitividade e da motivação, os arts. 2o e 12, II, do RLC/Sesi-Senai e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2205/2014-TCU-Segunda Câmara , 1.852/2014-TCU-Plenário, 10.487/2016-TCU-2a Câmara e 2.715/2021- TCU-Plenário); d) comunicar esta decisão ao representante e ao Sesi/SP; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.315/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Social da Indústria-Departamento Regional de São Paulo (Sesi/SP) 1.2. Representante: Dalen Suprimentos Para Informática e Papelaria Ltda. (CNPJ: 22.791.023/0001-02) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gustavo Henrique Filipini (276420/OAB-SP), Levi Mendes Fernandes de Lima (339884/OAB-SP), Fabiano Guadagnucci dos Santos (207132/OAB-SP), Rafael Gouvea Kamel (448637/OAB-SP), Adriana Bitencourt dos Anjos (366665/OAB-SP), Luciano Amorim do Nascimento (292619/OAB-SP), Hackiell Kelly Teruya (191424/OAB-SP), Bruno Fellipe dos Santos Apolinario (305956/OAB-SP), Clayton Ferreira dos Santos (432051/OAB-SP), Laysa Waleria Queiroz de Oliveira Ferreira (336666/OAB-SP), Leticia Lucas Gomes (441240/OAB-SP), Adriana Silva de Campos Moura (214700/OAB-SP), Karina de Aguirre Nakata Esteves (234676/OAB-SP), Neyde Maria Martins Cinoca Piovan (189875/OAB-SP), Renata Alves Goncalves Lins (213778/OAB-SP), Beatriz Hernandes Zambelli (482552/OAB-SP), Helio Andre Corradi (223412/OAB-SP), Tatiana Alves Macedo (316948/OAB-SP), Igor de Jesus Pelizaro (271394/OAB-SP), Joyce Caroline Ribeiro Alfenas (352220/OAB-SP), Cassio Roberto Siqueira dos Santos (225408/OAB-SP), Kaique Barbosa Monteiro (446148/OAB-SP), Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154087/OAB-SP), Kelly Martinez Maximiano (197808/OAB-SP), Fabiana Lima Naves Miguel (182404/OAB-SP), Maria Lucila Ribeiro de Oliveira (380660/OAB-SP), Cinthia Helena Mantovani Zanoni Fittipaldi (132036/OAB-SP), Paulo Evaristo Jesus (267250/OAB-SP), Francisco Carlos Bertoldo (449298/OAB-SP), Maria Victoria Rezende Leonard (441631/OAB-SP), Alessandra Cristiane Machado (320974/OAB-SP), Emiliana Cristina Rabelo (227883/OAB-SP) e Caio Henrique Brunheira (443901/OAB-SP), representando Servico Social da Industria - Sesi - Servico Social da Industria - Sesi - D.r. Sao Paulo; Gustavo Henrique Filipini (276420/OAB-SP), Levi Mendes Fernandes de Lima (339884/OAB-SP), Fabiano Guadagnucci dos Santos (207132/OAB-SP), Rafael Gouvea Kamel (448637/OAB-SP), Adriana Bitencourt dos Anjos (366665/OAB-SP), Hackiell Kelly Teruya (191424/OAB-SP), Bruno Fellipe dos Santos Apolinario (305956/OAB-SP), Clayton Ferreira dos Santos (432051/OAB-SP), Laysa Waleria Queiroz de Oliveira Ferreira (336666/OAB-SP), Leticia Lucas Gomes (441240/OAB-SP), Adriana Silva de Campos Moura (214700/OAB-SP), Karina de Aguirre Nakata Esteves (234676/OAB-SP), Neyde Maria Martins Cinoca Piovan (189875/OAB-SP), Renata Alves Goncalves Lins (213778/OAB-SP), Beatriz Hernandes Zambelli (482552/OAB-SP), Helio Andre Corradi (223412/OAB-SP), Igor de Jesus Pelizaro (271394/OAB-SP), Joyce Caroline Ribeiro Alfenas (352220/OAB-SP), Cassio Roberto Siqueira dos Santos (225408/OAB-SP), Kaique Barbosa Monteiro (446148/OAB-SP), Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154087/OAB-SP), Kelly Martinez Maximiano (197808/OAB-SP), Fabiana Lima Naves Miguel (182404/OAB-SP), Maria Lucila Ribeiro de Oliveira (380660/OAB-SP), Cinthia Helena Mantovani Zanoni Fittipaldi (132036/OAB-SP), Paulo Evaristo Jesus (267250/OAB-SP), Francisco Carlos Bertoldo (449298/OAB-SP), Maria Victoria Rezende Leonard (441631/OAB-SP), Alessandra Cristiane Machado (320974/OAB-SP), Emiliana Cristina Rabelo (227883/OAB-SP) e Caio Henrique Brunheira (443901/OAB-SP), representando Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo; Jairo de Oliveira Bueno (481263/OAB-SP), representando Dalen Suprimentos Para Informática e Papelaria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.